Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR CONCESSÃO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não conhecido o agravo de instrumento em face da determinação de emenda da petição inicial para comprovação adequada da mora do devedor nos termos do art. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, a posterior concessão da liminar de busca e apreensão na origem provoca a perda superveniente do interesse recursal da agravante que interpôs agravo interno para obter a admissão do agravo de instrumento.
2. Agravo interno não conhecido.